Tribunal: TJMT
Processo: 1010428-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010428-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), COMERCIO DE MADEIRAS ND LTDA - EPP - CNPJ: 06.195.454/0001-41 (AGRAVANTE), BRUNO RIOS DE OLIVEIRA LEAL - CPF: 042.987.461-86 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA BARBOSA - CPF: 117.395.618-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO –PROVIMENTO EM PARTE

Deve ser mantida a decisão que negou o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, quando não ficar demonstrado o preenchimento dos requisitos legais exigidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Comércio de Madeiras ND Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Embargos a Execução n. 1001230-31.2024.8.11.0004, manejada contra Bruno Rios de Oliveira Leal, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária.

A parte Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, argumentando que apresentou extratos de contas bancárias e de protestos, que comprovam a existência de Execuções Fiscais movidas em seu desfavor, além de devolução de cheques e várias cobranças judiciais de alto valor.

Afirma que a empresa está suportando inúmeras dívidas, com movimentação ínfima e que não possui crédito para adquirir material, o que, possivelmente a levará ao encerramento das atividades.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi concedido, em parte, para deferir o parcelamento das custas processuais em três parcelas iguais e sucessivas.

Foi interposto Recurso de Agravo Interno contra a decisão que apreciou o pedido liminar.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Inicialmente, registre-se que, em que pese a interposição do Agravo Interno, verifica-se que o Recurso de Agravo de Instrumento está apto para julgamento.

Diante disso, julgo prejudicado o julgamento do Agravo Interno e passo a apreciar o Recurso de Agravo de Instrumento.

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária.

Denota-se dos autos que Comércio de Madeiras ND Ltda opôs Embargos a Execução, requerendo a gratuidade da Justiça que, contudo foi indeferida pelo Magistrado Singular.

É este o teor da decisão agravada:

[...] 1. Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, não basta que o interessado afirme sua impossibilidade, deve o magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

2. Desta forma, é necessário que a pessoa jurídica demonstre a impossibilidade em arcar com as custas processuais, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça: Súmula no 481, STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

3. No caso, os documentos que instruem o feito não demonstram a falta de condições financeiras do autor para arcar com as custas e despesas processuais. Oportunizada a emenda à inicial para a parte autora colacionar o SIMPLES NACIONAL, esta se limitou a juntar extratos e variados protestos.

Sobre os extratos emitidos, estes não são capazes de comprovar a alegada hipossuficiência financeira uma vez que são emitidos unilateralmente.

4. Quanto ao excesso de apontamentos negativos em nome da parte autora, estes não constituem meios efetivos de comprovar a falta de condições econômicas, porquanto possuem viés dúplice a depender do contexto fático, capaz de demonstrar tanto a insuficiência de recursos, quanto a qualidade de devedor contumaz, ainda mais se considerado o valor elevado dos apontamentos. Assim, o quadro constituído revela que a parte autora não se enquadra como hipossuficiente, motivo pelo qual o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça é medida de rigor.

[...]

6. Assim, o quadro constituído revela que a empresa jurídica autora não se enquadra como hipossuficiente, motivo pelo qual o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça é medida de rigor, nos termos do art.99, §3o, do CPC.

DISPOSITIVO:

7. Diante disso, INDEFIRO o pedido de benefício da gratuidade da justiça ao autor, devendo este ser intimado para que, no prazo de até 15 dias, recolha as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art.290, do CPC. [...]

É sabido que a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, assim estabelece:

Art. 5o - (...):

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

Este benefício não é excluído à pessoa jurídica, nos termos da Súmula n. 481 do STJ, in verbis:

Súmula 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A questão veio expressa também na novel legislação processual civil, que, no artigo 98, do CPC, dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Com isso, deve ser amparada pelo benefício aquela, cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que se coaduna com o disposto no ordenamento jurídico brasileiro.

Dessa forma, a pessoa jurídica, para ser amparada pelo benefício, é necessária a concreta comprovação do seu estado de precariedade econômica e a impossibilidade de fazer frente ao pagamento da taxa, sob pena de desvirtuar o instituto da Assistência Judiciária e, inclusive, inviabilizar o acesso à jurisdição por aqueles que, efetivamente, são carentes economicamente.

Conforme consignado na decisão que apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal, os documentos acostados aos autos, não demonstram a absoluta impossibilidade de efetuar o seu recolhimento, nada obstante a argumentação de que enfrenta dificuldades financeiras, conforme trecho a seguir transcrito:

[...] O balanço patrimonial juntado pela parte agravante demonstra que o patrimônio ativo circulante, nos anos de 2020, 2021 e 2022, equivalem, respectivamente a R$ 1.721.748,88, R$1.721.748,88, R$ 1.960.569,13.

Não obstante o déficit do exercício (R$ 169.985,69), atestado pelo contador, o estado financeiro da parte agravante não revela absoluta impossibilidade para o custeio das despesas processuais. [...]

Ademais, a Recorrente poderá se utilizar do previsto no artigo 98, § 6o, do CPC. Veja-se:

Art. 98. (...).

§ 6o - Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SITUAÇÃO FINANCEIRA DO REQUERENTE INCOMPATÍVEL COM O DEFERIMENTO DA BENESSE PARA TODOS AS CUSTAS E ATOS PROCESSUAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6o – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Novo Código Processo Civil (CPC/2015) atento à realidade econômica nacional e à pluralidade de situações apreciadas pelo judiciário, concedeu maior autonomia ao magistrado ao implantar uma nova sistemática em relação ao benefício da gratuidade da justiça, ampliando o leque de possibilidades sobre o modo em que será concedida/efetivada esta benesse, admitindo-se, agora, dentre outras modalidades o parcelamento do valor das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, à semelhança desse caso, embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e despesas processuais. (TJ/MT, RAI no 148946/2016, Primeira Câmara Cível, relator Des. João Ferreira Filho, data de julgamento 04/04/2017). (Negritei).

Nessa esteira, em razão de a Agravante não se enquadrar exatamente no perfil de quem efetivamente necessita da concessão da justiça gratuita, o provimento parcial do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO, em parte ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto Comércio de Madeiras ND Ltda, somente para deferir o parcelamento das custas processuais, da ação de base, em 3 (três) parcelas iguais e sucessivas, devendo efetuar o pagamento em até 48 (horas), sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024